Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005889-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGANTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO - ART. 803, INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

A existência de título executivo hábil configura condição para a própria ação executiva (art. 803, inciso I, do CPC), de modo que sua ausência se revela passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No caso, verifica-se que não há como ser superada a extinção do processo executivo, com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC, vez que a execução não está lastreada em título de crédito líquido, certo e exigível.

3.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

4.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP contra acórdão desta 2a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, para acolher a exceção de pré-executividade formulada pela agravante/executada e, por ausência de título executivo, anular a execução, com amparo no art. 803, inciso I, do CPC, e, de igual sorte, por falta de interesse de agir, extinguir os Embargos à Execução, sem apreciação do seu mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

E, extintos o processo de execução e os respectivos embargos, sob a égide do princípio da causalidade, condenar a credora/embargada, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à execução, dentro da previsão consubstanciada pelos §§ 2o e 6o, do art. 85, do CPC.

Em seu arrazoado, a parte Embargante entente ter havido total desrespeito a seus direitos fundamentais em virtude do provimento do acórdão, ora embargado, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório porquanto este mesmo relator decidiu nos autos do Agravo de Instrumento no. 1012499-21.2020.8.11.0000 inexistir “a possibilidade deste Tribunal decidir acerca da inexigibilidade do título, face a violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, visto que o Magistrado de piso não se manifestou quanto à natureza do título exequendo.”

Defende que a decisão em testilha, objeto do Recurso do Agravo de Instrumento, ora objeto destes Embargos de Declaração é irrecorrível, tendo em vista a mesma matéria ter sido ventilada nos autos dos Embargos à Execução, motivo pelo qual deveria ter sido afastado o Recurso de Agravo de Instrumento, ora embargado, pois, fere de morte o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias em virtude do acolhimento da preclusão consumativa da exceção de pré-executividade apresentada pela Embargada em data posterior aos Embargos à Execução cujo fundamento e argumentos são idênticos.

Assevera, ainda, que a decisão embargada também fere de morte o princípio da ampla defesa e contraditório (vedação da não surpresa), tendo em vista o douto relator ter mudado totalmente seu entendimento quanto a matéria objurgada, havendo contradição entre a decisão liminar e o acórdão.

Assim, requer seja conhecido e acolhido o recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, sanando-se a contradição incorrida, bem como requer sejam enfrentadas as questões legais e constitucionais abordadas, de modo a garantir o necessário prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual manejo dos Recursos Constitucionais cabíveis (ID 99880481).

Contrarrazões da parte embargada (ID 101512471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 98326457), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, a Embargante CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP alega a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado o vício alegado.

Em que pese a irresignação da Embargante, é cediço que a existência de título executivo hábil configura condição para a própria ação executiva (art. 803, inciso I, do CPC), de modo que sua ausência se revela passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO - FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA - ART. 515 DO CPC - SÚMULA 282/STF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. (...) 5.- Esta Corte entende ser possível o conhecimento de ofício pelas Instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade). Precedentes. 6.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 7.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1117251/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011)

No caso, verifica-se que não há como ser superada a extinção do processo executivo, com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC, vez que a execução não está lastreada em título de crédito líquido, certo e exigível.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021